Tribunal: TJPA
Processo: 0034099-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034099-48.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALDENEIDE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA.

PRAZO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. CONTRATAÇÃO PARA NECESSIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO
(TEMA 612)
. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS
.
RE 705.140 (TEMA 308) E NO RE
765.320/MG (TEMA 916). LICENÇA MATERNIDADE. DANO MORAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A autora contratada de forma precária pelo Município de Belém, função de Agente Comunitário de Saúde, vínculo iniciado em 20/06/2008 e distratada em 05/12/2012.

2.

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), a Suprema Corte superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS passando a considerá-la quinquenal. O ajuizamento da ação ocorreu em 01/07/2013 mostrando-se tempestivo e o período cobrado está dentro do quinquênio prescricional.

3.

Com relação ao vínculo (precário) firmado diferente do que sustentou o apelante é evidente a sua nulidade considerado ter sofrido sucessivas prorrogações ultrapassando o prazo de 01 (um) ano, previsto no art. 13, §2º da Lei Municipal nº 7.453/88 desnaturando sua finalidade legal, ademais destinado ao atendimento de necessidade permanente da administração e não transitória.

4.

Nesta linha, por conseguinte são devidos a apelada os valores correspondentes ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante assentado pelo STF no RE 705.140 (Tema 308) e no RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

Diante do notório desvirtuamento da contratação temporária além do FGTS é devido também o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do respectivo terço (1/3) constitucional relativo ao período da contratação.

6.

Quanto à licença maternidade e a estabilidade gestacional, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, alínea “b”, do ADCT.

7.

No caso sob exame o distrato da apelada – e demais servidores temporários – se deu em cumprimento da medida liminar deferida nos autos razão da Ação Civil Pública (processo nº 0023694-84.2012.0301), consoante declinado no Parecer 092/2013-NSAJ/SESMA (ID 2991101 – Págs. 25/25).

8.

Consultando os autos da referida ACP é possível visualizar que o respectivo juízo reconsiderou (27/02/2013) sua decisão determinando a manutenção de servidora temporária em situação semelhante dada a comprovação do estado gravídico.

9.

Portanto, é lícito depreender que mesmo ciente dessa alteração acerca da medida liminar na ACP, sinalizando pela manutenção das servidores gestantes, ainda assim o apelante manteve o desligamento da apelada tornando induvidoso o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o dano extrapatrimonial indo além do mero dissabor ou simples aborrecimento, de tal sorte que mostra-se devida a indenização a título de danos morais, cujo o valor arbitrado (R$ 15.000,00) mostra-se adequado e compatível com o preceito reparatório, notadamente pela a impossibilidade de reintegração da servidora exonerada à função pública outrora exercida, e ainda, sem olvidar do aspecto pedagógico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0034099-48.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: MÔNICA MARIA LAUZID DE MORAES (OAB/PA 8.836)

APELADA: ALDENEIDE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADA: LORENA M. ALEIXO (OAB/PA 15.754-B) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referente a todo o período trabalhado, bem como a 05 (cinco) meses de licença maternidade, 13º salário, férias, e ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em brevíssima e necessária síntese, o apelante sustentou ser indevido o pagamento de FGTS para servidores temporários, inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Defendeu a legalidade da contratação precária. Impossibilidade de pagamento de parcelas celetistas a servidores estatutários.

Aduziu ser indevida a estabilidade gestacional para servidora temporária, assim como indevida a indenização por danos morais.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1158451).

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu pelo provimento parcial do apelo municipal, no sentido de reconhecer como devido apenas o saldo de salário e o levantamento do FGTS.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal
é caso de

Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso voluntário e da remessa necessária.

Na espécie, a autora foi contratada de forma precária pelo Município de Belém, função de Agente
Comunitário de Saúde, vínculo iniciado em 20/06/2008, conforme cópia do contrato (ID 2991101 – Págs. 28/29), e distratada em 05/12/2012 consoante Portaria nº 1.111/2012-GABS/SESMA (ID 2991101 – Pág. 24).

A sentença recorrida julgou a pretensão parcialmente procedente e, precisamente quanto ao FGTS considerou devidas as respectivas contribuições alusivas a todo o pacto laboral.

Pois bem, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), a Suprema Corte superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS passando a considerá-la quinquenal.

O ajuizamento da ação ocorreu em 01/07/2013 mostrando-se tempestivo e o período cobrado está dentro do quinquênio prescricional.

Com relação ao vínculo (precário) firmado diferente do que sustentou o apelante é evidente a sua nulidade considerado ter sofrido sucessivas prorrogações ultrapassando o prazo de 01 (um) ano, previsto no art. 13, §2º da Lei Municipal nº 7.453/88 desnaturando sua finalidade legal, ademais destinado ao atendimento de necessidade permanente da administração e não transitória.

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral (Tema 612),
estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF), ademais orientou que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Esse julgado ficou assim resumido. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais
. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Do voto condutor proferido Ministro Dias Toffoli (Tema 612) podem ser extraídas diversas observações merecendo destaque:

“O Supremo Tribunal Federal já chegou a, em alguns feitos, extrair o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, e definir o alcance dos elementos exigidos pela Constituição Federal para a contratação temporária.

(...)

Algumas considerações devem ser feitas, antes de se analisar o alcance dos termos “necessidade temporária” e “excepcional interesse público”.

A primeira, quanto à exigência formal da existência prévia de um enunciado normativo para a aplicação do referido dispositivo.

(...)

Em segundo lugar, há que se salientar que não se deve confundir a contratação temporária por excepcional interesse público prevista no dispositivo constitucional com o contrato de trabalho temporário previsto na Lei nº 6.019/1974 ou, ainda, com a contratação extraordinária de pessoal por meio de locação de serviços, espécie de ajuste bilateral disciplinado pelo Código Civil brasileiro, a qual se sujeita às normas de licitação pública (art. 37, XXI, da CF).

O fato é que, como exceção à regra do concurso público obrigatório, o inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretado de forma restritiva.

(...)

Nessa mesma linha de raciocínio, a exigir que a lei, para que seja válida, preveja a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, temos também a seguinte decisão, conduzida pelo voto do Ministro
Carlos Velloso
na ADI nº 3210/PR, julgada em 11/11/04:

“No caso, é o chefe do Poder, interessado na contratação de servidores temporários, que terá a atribuição de declarar a necessidade e o excepcional interesse público. Todavia, o comando constitucional, inciso IX, do art. 37, é no sentido de que ‘
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.’
É dizer, a lei é que estabelecerá os casos de contratação e não o chefe do Poder interessado. No caso, as leis impugnadas estabelecem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência.

Na esfera federal, a Lei 8.745, de 1993, alterada pela Lei 9.849, de 1999, especifica os casos de excepcional interesse público autorizadores da contratação por tempo determinado.

O ingresso no serviço público pelo mérito pessoal do indivíduo constitui conquista da sociedade brasileira, que a Constituição consagrou (C.F., art. 37, II). A Constituição pretérita também exigia o concurso público. A exigência seria, entretanto, para a primeira investidura. A fraude campeou, inventaram as contratações pela CLT. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição deve cuidar do tema com rigor, a fim de evitar que a salutar disposição constitucional seja fraudada mediante contratações temporárias com invocação do inciso IX do art. 37 da C.F.” (
vide

Informativo STF nº 369/2).

Prevendo a lei hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la, ou para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público, ou ainda, sem motivação de excepcional relevância que justifique a referida contratação, essa norma será inconstitucional.

Quanto à expressão
“excepcional interesse público”
, não há dúvida quanto ao seu conteúdo jurídico.
A atividade deve ser não só de interesse do todo, do conjunto social, mas deve atender ao que se denomina de dimensão pública dos interesses individuais
. A
Administração, amparada na lei em vigor, só pode efetuar essa contratação temporária quando o interesse público for excepcional e para atender os interesses da população, a fim de que os cidadãos não se vejam prejudicados em seu âmbito material ou moral pelas situações excepcionais portanto, não ordinárias, as quais devem ser temporárias, como veremos a seguir
.

(...)

Feitas essas considerações, há que se compreender o sentido do comando
“necessidade temporária”
inscrito no texto.

Essa cláusula constitucional excepcionadora e autorizativa destina-se aos casos em que, comprovadamente, há necessidade temporária de pessoal, desde que a situação esteja previamente estabelecida na lei.

Assim sendo, não há como se admitir possa a lei abranger serviços permanentes de incumbência do Estado, tampouco aqueles de natureza previsível, para os quais a Administração Pública deva criar e preencher, de forma planejada, os cargos públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento às exigências públicas, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ineficiência administrativa, sem prejuízo de, havendo omissão abusiva com o preenchimento dos requisitos subjetivos, configurar a conduta a prática de improbidade administrativa
.

Há que se salientar que esse comando constitucional não confere ao legislador ordinário ampla liberdade para pontuar os casos suscetíveis de contratação temporária. Nesse sentido, reproduzo excerto da obra de Hely Lopes Meirelles, atualizada por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, o qual, por seu turno, está fundado em precedentes desta Corte:

“O STF entende não cabível a contratação temporária para a execução de serviços meramente burocráticos, por ausência de relevância e interesse social. Por tudo, essas leis deverão atender aos princípios da razoabilidade e da moralidade. Não podem prever hipóteses abrangentes e genéricas, nem deixar sem definição, ou em aberto, os casos de contratação. Dessa forma, só podem prever casos que efetivamente justifiquem a contratação, mesmo porque essa contratação sem concurso público é exceção. E, à evidência, somente poderá ser feita sem processo seletivo quando o interesse público assim o permitir” (
Direito Administrativo Brasileiro
. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 501).

As necessidades que não se enquadrem estritamente no conceito de excepcionalidade e transitoriedade são insuficientes para legitimar a contratação a que se refere o dispositivo constitucional, como já decidiu esta Corte, tendo o Ministro
Maurício Corrêa
, no julgamento da cautelar da ADI nº 2.125, salientado que

“(...) a regulamentação, contudo, não pode autorizar contratação por tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores, sem o devido concurso público (CF, artigo 37, II), para cargos típicos de carreira, tais como aqueles relativos à área jurídica” (DJ de 29/09/2000)
.

A norma deve prever que a contratação somente seja admissível quando a necessidade se manifestar em situações temporárias e urgentes, e desde que a contratação seja indispensável
. Esse é, aliás, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello: “[é necessário que a contratação temporária seja indispensável], vale dizer, induvidosamente não haja meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos servidores já existentes” (
Regime constitucional dos servidores da Administração direta e indireta
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 83).

Portanto, caso a Administração tenha meios ordinários, regulares, para atender aos ditames do interesse público, ainda que em situação de urgência, qualificada pela temporariedade, não se poderá admitir a contratação temporária.”

Pois bem,
na hipótese destes autos não houve mínima e efetiva comprovação de que a contratação da apelada se deu em conformidade com o Texto Magno, isto é, visando atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX).

Com efeito, não basta que a norma preveja
in abstrato
as hipóteses precárias de recrutamento, é necessário que a situação fática efetivamente contemple e se amolde com perfeição ao comando da Lei Maior, pois não há como atribuir legalidade e legitimidade à contratação temporária de serviços permanentes de incumbência da administração ou aqueles de natureza previsível sob pena de burla descarada a regra geral de acesso aos cargos públicos (concurso público – art. 37, II da CR/88).

Destarte, a partir do balizamento fixado pela Suprema Corte acerca dos requisitos da validade das contratações precárias (art. 37, inciso IX, da CF - Tema 612) e considerando a ausência de demonstração efetiva pelo apelante dessas hipóteses legitimadoras é evidente a nulidade da contratação temporária celebrada na espécie.

Nesta linha, por conseguinte são devidos a apelada os valores correspondentes ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante assentado pelo STF no RE 705.140 (Tema 308) e no RE
765.320/MG (Tema 916)
.

Concernente ao pagamento das verbas rescisórias típicas também houve pronunciamento vinculativo do STF no RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Dessa forma,
diante do notório desvirtuamento da contratação temporária além do FGTS é devido também o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do respectivo terço (1/3) constitucional relativo ao período da contratação.

Quanto à licença maternidade e a estabilidade gestacional, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes,
inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho
, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, alínea “b”, do ADCT, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

De igual modo está pacificado em ambas as Turmas do Pretório Excelso que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. Nesse sentido vejamos o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a confirmação da condição de gestante para o implemento da estabilidade provisória. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(AI 277381 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 22-09-2006 PP-00047 EMENT VOL-02248-03 PP-00522).

◊◊◊

“EMENTA: -
O art. 10, II, "b", do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador
. Precedente da Primeira Turma desta Corte. Recurso extraordinário não conhecido.”
(RE 259318, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 14/05/2002, DJ 21-06-2002 PP-00118

EMENT VOL-02074-04 PP-00850)

Destarte, para gestante fazer jus aos benefícios da licença maternidade e estabilidade provisória asseguradas pelo texto constitucional basta confirmação da gravidez o que no caso de apelada ficou perfeitamente comprovado pela declaração subscrita pela médica, Dra. Mara Klautau Bonna, CRM 3.743 (ID 2991101 – Pág. 30).

Dito isto, no caso sob exame observo que o distrato da apelada – e demais servidores temporários – se deu em cumprimento da medida liminar deferida nos autos razão da Ação Civil Pública (processo nº 0023694-84.2012.0301), consoante declinado no Parecer 092/2013-NSAJ/SESMA (ID 2991101 – Págs. 25/25).

Consultando os autos da aludida ACP é possível visualizar que o respectivo juízo reconsiderou (27/02/2013) sua decisão determinando a manutenção de servidora temporária em situação semelhante dada a comprovação do estado gravídico.

Portanto, é lícito depreender que mesmo ciente dessa alteração acerca da medida liminar na ACP, sinalizando pela manutenção das servidores gestantes, ainda assim o apelante manteve o desligamento da apelada tornando induvidoso o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o dano extrapatrimonial indo além do mero dissabor ou simples aborrecimento, de tal sorte que mostra-se devida a indenização a título de danos morais, cujo o valor arbitrado (R$ 15.000,00) mostra-se adequado e compatível com o preceito reparatório, notadamente pela a impossibilidade de reintegração da servidora exonerada à função pública outrora exercida, e ainda, sem olvidar do aspecto pedagógico.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo voluntário interposto pelo Município de Belém confirmando a sentença em remessa necessária, não obstante reconhecer a necessidade de liquidação da sentença em procedimento específico.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023